Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724937-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA AGRAVADO: SIMONE CLAY OLIVEIRA MARQUES DESPACHO Renove-se a intimação no endereço indicado no id 14201499. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR